Tribunal: STF
Processo: Rcl 67781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Termaco – Terminais Marítimos de Containers e Serviços Assessórios Ltda., contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 1001273-08.2021.5.02.0316, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada:



    [...] desconsiderou a existência do contrato prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo / ETC – Empresa de Transporte de Cargas, mesmo diante do preenchimento de todos os requisitos da Lei 11.442/2007, sob pretexto de que a análise acerca da existência ou não de vínculo empregatício, artigos 2ª e 3º da CLT, se faz perante à justiça do trabalho, contrariando o que dispôs o STF na ADC 48 e a jurisprudência uníssona posterior, obtida na análise de reclamações constitucionais como a presente.



    Com isso, a decisão reclamada violou de forma inconteste a ratio decidendi dos julgamentos das ações de controle abstrato de constitucionalidade, cuja observância é obrigatória por todo o poder judiciário.[...] (doc. 1, pp. 3-4).



    Argumenta que:



    [o] Supremo Tribunal possui entendimento no sentido de que a competência para analisar e julgar ações envolvendo TAC/ETC e as empresas tomadoras de seus serviços é da justiça comum, cível.



    Corolário lógico, a princípio, mostra-se incompetente a Justiça do Trabalho para julgamento das ações promovidas pelos TAC/ETC, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício.



    No caso em análise, a situação jurídica existente entre as partes (CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS) foi reconhecida pela decisão do TRT/SP, por sua oitava turma, mas a conclusão veio em sentido oposto à decisão vinculante emanada por essa C. Corte Constitucional, a qual afasta da Justiça do Trabalho, num primeiro momento, a competência para julgar a relação comercial havida entre as partes litigantes (doc. 1, p. 4).



    Requer, ao final:



    [...] seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à tese firmadas no julgamento da ADC 48, determinando-se a improcedência da reclamação trabalhista (doc. 1, p. 20 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    [...]



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O Juízo de primeiro grau entendeu que esta Especializada não é competente para conhecer e julgar a presente demanda, com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 48 MC/DF STF e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Contra essa decisão o reclamante se insurge, aduzindo que o contrato de trabalho teve início antes da vigência da lei nº 11.442/2007 e o período reclamado é anterior a propositura da referida ADC 48 do STF, não podendo prejudicar direito pretérito.



    Na inicial o reclamante alegou que trabalhou para a reclamada, como motorista, no período de 01.06.06 a 15.07.21, sem registro em CTPS, embora cumprisse ordens e horários determinados, recebesse salário e houvesse pessoalidade. A reclamada defendeu-se aduzindo que o reclamante foi contratado como autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007. 



    Discute-se, aqui, se a Justiça do Trabalho é competente, ou não, para julgar demandas como a presente.



    O art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 48, dispõe:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.



    A tese exarada pela Corte Suprema foi a seguinte:



    "A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".



    Como pode ser notado, embora declarada constitucional a lei 11.442/07 a decisão do Supremo não afastou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações como a presente.



    Tratando-se de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, a competência é desta Especializada, especialmente quando há alegação de fraude na contratação e controvérsia sobre a validade do contrato de transporte de cargas de natureza civil, como no caso presente.



    Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe:



    "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    II as ações que envolvam exercício do direito de greve;



    III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;



    IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;



    V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;



    VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;



    VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;



    IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei."



    Somente a Justiça do Trabalho detém competência para analisar e decidir acerca da presença, ou não, dos elementos caracterizadores da alegada relação de emprego.



    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso do reclamante para declarar a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente ação. 



    Considerando-se que na audiência de fls. 398/401 foram ouvidas apenas as partes e designada nova audiência para oitiva de testemunhas, mas na referida sessão sobreveio, de imediato, a decisão recorrida (fls. 411/413), que determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum; considerando-se que não foi permitido às partes a produção de provas testemunhais em audiência, mormente tratando-se de alegação de vínculo de emprego, determino o retorno dos autos à Vara de origem para que seja reaberta a instrução processual, permitindo a oitiva de testemunhas no número legal. Após, deverá ser proferida nova e integral sentença (doc. 7, pp. 5-6 – grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    A reclamante requer a procedência desta demanda para que o Supremo Tribunal Federal declare desde logo a improcedência da reclamação trabalhista ajuizada (doc. 1, p. 19).



    No entanto, tal pretensão não deve ser acolhida, pois as instâncias ordinárias devem avaliar os argumentos de fato e de direito relacionados a questão. Nesta reclamação constitucional apenas se reconhece a competência da justiça comum para a análise do pedido, consoante o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator